Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
D E C I S Ã O Após a decisão de ID 54648121 que negou a tutela antecipada recursal, a agravante peticionou no ID 54740971 requerendo, ao menos, que haja a transferência imediata ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília da quantia referente aos honorários advocatícios do patrono da agravante, no valor de R$ 57.765,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Intimados, os agravados concordaram com esse pedido específico da agravante, segundo os ID’s 54768193 e 55930466. Portanto, visto se tratar de quantia incontroversa, exerço juízo de retratação para reformar a decisão de ID 54648121 e DEFERIR EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem transfira imediatamente ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (0028093-52.2010.8.07.0001) a quantia de R$ 57.765,26 (cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente aos honorários advocatícios do Dr. Fabiano Euripedes de Sousa (OAB/DF 34.748). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora